Tribunal: CARF
Processo: 11543.000041/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.000041/2011-46
ACÓRDÃO
2002-008.518 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CAROLINA DE SOUZA LOVATTI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado
pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.518 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000041/2011-46
2
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2009, ano-calendário 2008 (fls. 21/25), lavrada em 22/11/2010, por
meio da qual foi apurado o crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 23), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração, apurada após atendimento à Intimação:
( Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício

A ciência do lançamento foi efetuada em 08/12/2010 (fl. 26), por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 06/01/2011 (fls. 03/17), na qual alega:
· Que fizera sua declaração IRPF 2009/2008 sozinha por entendê-la simples. Em
01/04/2009 transmitiu o documento para a Receita Federal do Brasil e colheu o
RECIBO N° 23.53.41.72.41-84, tributando apenas o montante de R$ 36.548,77
recebido do emprego junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo - CNPJ: 02.254.666/00001-00. Por lapso, não considerou os valores
pagos diretamente do INSS sob o argumento de que não recebeu o informe de
rendimentos.
· Que, em 15/10/2009 (espontaneamente, antes de qualquer ação fiscal),
conversando com um Contabilista amigo, foi orientada a TRIBUTAR TODO O
VALOR RECEBIDO DO INSS-junto com os valores do emprego atual.
· Que, naquela data, apresentou a Primeira Retificadora (Recibo n°
13.26.47.26.94-74) incluindo os R$ 47.579,59 do INSS, passando os Rendimentos
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.518 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000041/2011-46
3
Tributáveis para R$ 84.128,36, gerando um imposto bruto de R$ 13.179,29 e um
saldo a pagar de RS 10.069,22.
· Que, assustada com o SALDO A PAGAR, resolveu contratar um Contador para
efetivamente fazer os cálculos corretos.
· Que a SEGUNDA RETIFICADORA - A CORRETA- somando aos vencimentos do
emprego estadual os valores recebidos do INSS que se referiam especificamente a
2008 = R$ 15.215,94.
· Que, dessa forma, o montante do rendimento tributável anual passou para R$
51.764,71.
· Que a autoridade lançadora imputou a totalidade dos valores pagos em 2008
pelo INSS, mas se referiam acumuladamente aos anos de 2005 a 2008.
· Que o Ministro da Fazenda aprovou o Parecer da PGFN/CRJ/287/2009, que
tratou da tributação mensal e não global dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
· Que a Notificação de Lançamento seria improcedente em parte, pois tributou
globalmente em 2008 toas as diferenças pagas pelo INSS entre 2005 e 2008,
quando deveria fazer a apropriação mês a mês e acumulando por ano-calendário
e não globalmente, como determinou o Ministro da Fazenda.
Ao final, apresenta novos cálculos dos IRPF que entende ser os corretos e requer
seja julgado improcedente em parte a Notificação de Lançamento, com ressalva
para os IRPF apurados em 2006/2007 e 2008, já quitados, com a consequente
extinção de seus efeitos.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente deve seguir o regime
de competência, conforme entendimento do STJ;
c) sobre os rendimentos recebidos da ação judicial, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.518 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000041/2011-46
4
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente do INSS, no valor de R$ 32.363,65, onde alega que a tributação que deve ser
aplicada é o regime de competência.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, pois entendeu que a legislação pertinente determinava que a tributação deve
se dar no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência).
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Por fim, quanto ao pedido para que os rendimentos recebidos acumuladamente
sejam tributados exclusivamente na fonte, tal pedido não merece prosperar, pois somente a partir
da vigência Lei 12.350/2010 é que foi permitido que os rendimentos do trabalho recebidos
acumuladamente por pessoa física fossem tributados pelo imposto de renda exclusivamente na
fonte, no mês de seu recebimento, o que não se aplica ao caso dos autos, ano-calendário 2008.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.518 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000041/2011-46
5
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 134
DF CARF MF
Original